Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado.

2. Tomando-se como norte a Resolução no 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal — que considera em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta não superior a cinco salários mínimos — viável o enquadramento do recorrido na conjuntura alegada.

3. O deferimento da gratuidade de justiça não está condicionado aos patrimônios do requerente, mas sim ao comprometimento do próprio sustento e de sua família, o que restou demonstrado nos autos pela parte hipossuficiente. Artigo 98 e seguintes do CPC.

4. Não demonstrada a superação da hipossuficiência, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.